Tribunal: TJMT
Processo: 1054737-13.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054737-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA JOSE PEREIRA MACHADO - CPF: 721.438.351-91 (RECORRIDO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº 1054737-13.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: MARIA JOSE PEREIRA MACHADO.

Data do Julgamento Virtual: 17 a 20/03/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES SEM INTERRUPÇÃO. NATUREZA JURÍDICA NÃO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 3.501,46, acrescido de juros e correção monetária. O recorrente busca a reforma da decisão, sustentando a inexistência de direito ao FGTS, uma vez que a contratação da recorrida ocorreu por meio de contrato temporário válido, sem desvirtuamento ou sucessivas prorrogações indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há direito ao recolhimento do FGTS em contrato temporário firmado com a Administração Pública, diante da inexistência de nulidade contratual ou de sucessivas contratações que caracterizem desvirtuamento da necessidade temporária de excepcional interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato temporário firmado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público possui natureza administrativa, não sendo regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), salvo previsão legal expressa em sentido contrário.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 assegura o direito ao FGTS apenas nos casos em que o contrato firmado com o poder público seja declarado nulo por inobservância ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal, o que não se verifica no caso concreto.

Os documentos juntados aos autos demonstram que a recorrida foi contratada em diferentes períodos, com interrupção entre os vínculos, afastando a alegação de sucessivas renovações irregulares ou de continuidade contratual ininterrupta.

A jurisprudência reconhece que a ausência de desvirtuamento da contratação temporária afasta o direito ao FGTS, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido não se submete ao regime celetista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

O contrato temporário firmado com a Administração Pública, nos termos da legislação vigente, não gera direito ao depósito do FGTS, salvo quando declarada sua nulidade por afronta ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

A contratação temporária que observe os requisitos legais, sem sucessivas prorrogações indevidas ou desvirtuamento da necessidade temporária de excepcional interesse público, não enseja a aplicação das normas celetistas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 10056527220238110040, Terceira Turma Recursal, j. 11.09.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme fundamentação supra, no valor de R$3.501,46 (três mil, quinhentos e um reais e quarenta e seis centavos). Acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro de cada ano), e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação de cobrança em que a reclamante afirma que foi contratada pelo Estado de Mato Grosso, por meio de vários contratos temporários, firmando vínculo entre os anos de 2019 a 2021, logo, faz jus ao recebimento retroativo a título de FGTS do período não prescrito.

Pois bem. Resgate-se que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Sobre esse assunto, o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece que “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2º da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

No caso em apreço, no entanto, restou demonstrado que a contratação da recorrida ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Isso se evidencia pelos documentos anexos à inicial, os quais demonstram que, diferentemente do alegado pela recorrida, não houve sucessivas contratações, nem mesmo vínculo contratual por mais de dois anos consecutivos, mas sim contrato temporário.

Notadamente, nenhum contrato teve vigência superior ao prazo de 24 meses. Segundo consta nos autos, a autora foi contratada pelo reclamado para exercer a função de apoio educacional, no período compreendido de 02/2019 a 11/2019; 03/2021 a 05/2021 e 12/2021, conforme fichas financeiras anexadas.

Destarte, houve a interrupção do vínculo entre as partes, portanto, a contratação temporária da autora é plenamente valida, pois, não possui natureza trabalhista, desse modo, a reclamante não tem direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO. CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF) Recurso provido. (TJ-MT - RI: 10056527220238110040, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023).

Sendo assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, logo, assiste razão à insurgência do recorrente quanto à condenação ao pagamento do FGTS, assim, a improcedência do pagamento do FGTS é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025